Tribunal: TJDFT
Processo: 0730838-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730838-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KAUNA RENER KASSEM PACIENTE: RAFAEL FERREIRA DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por KAUNA RENER KASSEM MACHADO, em favor do paciente RAFAEL FERREIRA DE SOUSA, apontando como autoridade coatora o Juiz do NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA. A impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito, pela conduta descrita nos artigos 129, §13, e 147 caput, ambos do Código Penal, c/c artigo 5o da Lei 11.340/2006. Informa que o paciente é vigilante e possui registro da arma apreendida e que em momento algum utilizou o objeto para ameaçar sua ex-companheira. Aponta que a vítima já estava ferida antes dos fatos em razão de uma queda e não apresentou qualquer lesão na região do pescoço. Aduz que "a vítima encontrou o paciente no interior de seu veículo com Pamella, sua nova companheira, e a vítima agiu com ciúmes e pura vingança para prejudicar o paciente". Esclarece que Rafael não possui qualquer interesse na manutenção do relacionamento com a suposta vítima, de forma que a aplicação de medidas protetivas serão mais do que suficientes para manter o réu afastado da vítima, até a apuração da verdade real. Quanto à condenação citada na decisão que decretou a prisão preventiva, afirma que cabe recurso e que, naqueles autos, o Ministério Público manifestou-se pela absolvição. Menciona que o paciente nunca descumpriu qualquer medida protetiva, sendo que, a própria vítima requereu a revogação das medidas protetivas a fim de retomar o relacionamento com Rafael, que já não possui mais interesse em mantê-lo, pois já está com outra companheira de nome Pamella. Sustenta que a conversão da prisão em flagrante em preventiva foi desprovida de fundamentação válida, com violação ao princípio da presunção da inocência. Cita que o paciente é primário, tem emprego fixo e poderá residir na residência de sua genitora para aguardar a instrução processual em liberdade. Reclama a ilegalidade da custódia cautelar, daí porque pugna pela concessão de liminar para a concessão da liberdade provisória e imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na existência do delito e indícios de autoria. O condutor do flagrante narrou que, em 26/07/2023, por volta das 19 horas, foram acionados para atenderem a uma situação de violência doméstica na QN 01, Conjunto 11, Lote 02, Riacho Fundo I. No local dos fatos, mantiveram contato com a vítima Taciane Oliveira Lopes, que relatou ter tido um desentendimento com o seu marido Rafael Ferreira de Sousa. Taciane relatou ter saído a procura de Rafael e o encontrou dentro do seu carro com outra mulher. A vítima informou ter voltado para casa e que Rafael teria ido ao seu encontro. Dentro de casa, Rafael teria enforcado a vítima com o uso de um fio de extensão, bem como teria lhe ameaçado com o uso de uma arma de fogo. Que Rafael apresentou o registro da arma de fogo. Taciana apresentava algumas lesões nos braços e no rosto, tendo manifestado interesse em representar criminalmente contra Rafael, razão pela qual todos foram conduzidos até esta delegacia para as providências cabíveis. Não houve resistência à prisão, nem mesmo foi necessário o uso de algemas. A testemunha Leone Meireles Cardoso, policial, apresentou a mesma versão dos fatos. A vítima narrou que: A declarante informa que possui um relacionamento com a pessoa de RAFAEL FERREIRA DE SOUSA há 05 anos e estão casados há 02 anos aproximadamente. Não possuem filhos dessa relação. A declarante possui 03 filhos, frutos de relacionamento anterior, todos menores de idade e que residem com a declarante, entretanto neste momento estão passando férias na casa da avó materna no estado do Piaui. A declarante já registrou ocorrência policial contra RAFAEL FERREIRA DE SOUSA, já havendo inclusive condenação contra ele, entretanto reataram o relacionamento há cerca de três meses, quando passaram a morar juntos novamente, na QN 01, Conjunto 11, Lote 02, do Riacho Fundo I. RAFAEL FERREIRA DE SOUSA está desempregado atualmente. Que RAFAEL FERREIRA DE SOUSA possui o registro e a posse de uma arma de fogo, tipo pistola, calibre 9MM há cerca de três anos. Em relação aos fatos, informa que na data de hoje, por volta das 18h30, tentou manter contato telefônico com RAFAEL, porém não conseguiu falar com ele. Resolveu então, sair a sua procura, pois havia caído em casa e precisava de sua ajuda para ir até o médico. Que passou próximo a uma distribuidora de bebidas, a qual RAFAEL costuma frequentar, oportunidade em que viu o seu próprio carro, um Ford/Focus, estacionado próximo a essa distribuidora. Esclarece que o veículo possui os vidros escurecidos e que por isso não é possível visualizar quem está no seu interior, mas desconfiou que houvesse alguém ali dentro, puxando a maçaneta da porta do motorista. Que RAFAEL estava dentro do carro e ainda tentou acionar o alarme para fechar mas não conseguiu, uma vez que a declarante se posicionou entre a porta e carro. Que além de RAFAEL, também estava no veículo da declarante, no banco da frente do lado do passageiro uma mulher, de nome Pâmela. A declarante exigiu que RAFAEL lhe entregasse as chaves do carro e que a passageira descesse, momento em que RAFAEL arrancou com o veículo por duas vezes, bem como desferiu socos e bateu com uma garrafa de vodka contra as pernas da declarante. Que RAFAEL pegou uma faca e ameaçou a declarante dizendo que iria lhe dar uma facada na sua perna. A declarante então voltou para sua casa e RAFAEL foi logo em seguida. Que RAFAEL foi ao encontro da declarante no portão com um fio nas mãos, o qual utilizou pra tentar enforcar a declarante, dando uma volta no seu pescoço e puxando. A declarante conseguiu se desvencilhar de RAFAEL o empurrando. A declarante então acionou a PMDF, momento em que RAFAEL pegou sua arma de fogo e a colocou contra o rosto da declarante e lhe ameaçou dizendo que lhe mataria, bem como novamente tentou enforcar a declarante com o mesmo fio. Que nesse momento ouviram o barulho da chegada da PMDF no local, momento em que RAFAEL disse à declarante: resolve essa situação senão eu vou te matar. Alega que RAFAEL também bateu na cabeça da declarante, e durante a briga sofreu ferimentos no rosto, e nos braços. Que deseja representar criminalmente contra RAFAEL, bem como requer medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Não necessita de casa abrigo e nem mesmo do programa viva flor. O paciente negou os fatos, narrando que teve um desentendimento com sua esposa Taciane Oliveira Lopes, quando esta o encontrou dentro do seu veículo. Que o declarante estava acompanhado de uma amiga. Que discutiu com Taciane, mas nega que tenha lhe agredido em via pública. Que em seguida, ambos foram para casa e também nega ter tentado enforcar ou ameaçado a vítima com o uso da sua arma de fogo. Em relação ao fio encontrado em sua residência, alega que o mesmo estava em sua caixa de ferramentas e que não o utilizou contra a vítima. Extrai-se dos autos que a vítima foi ao hospital Santa Lúcia no dia dos fatos e juntou aos autos do inquérito atestado médico com o CID X91 - agressão por meio de enforcamento, estrangulamento e sufocação – residência (ID. 49462063 – P. 77). A vítima autorizou a escrivã a tirar as fotos das lesões sofridas e inserir no processo, via PJE (ID. 49462063 – P. 81/87). A decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva está muito bem fundamentada (ID. 49462063 – P. 90), no sentido de que “Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. O autuado Rafael possui condenação anterior por crime envolvendo violência doméstica. Agora, é preso em flagrante suspeito de tentar enforcar sua esposa com um fio, além de ameaçá-la com o uso de uma arma de fogo. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais e, principalmente, resguardar as integridades da vítima até que tudo fique esclarecido. Ou seja, o histórico do autuado Rafael justifica sua segregação cautelar para a manutenção da ordem pública.”. As alegadas condições subjetivas, como ser réu primário, ter ocupação lícita e residência fixa, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. O réu foi condenado em primeira instância (0702353-17.2021.8.07.0017) como incurso nas penas dos artigos 129, §9o, e 147, ambos do Código Penal Brasileiro, e art. 21 da Lei de Contravenções Penais, todos c/c art. 5o e 7o, da Lei 11.340/06, na forma do art. 69 do mesmo Codex. Os crimes foram cometidos contra a mesma vítima dos fatos que agora se apuram, Taciane Oliveira Lopes. Ainda que o Ministério Público tenha se manifestado pela absolvição em relação aos crimes de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, o paciente foi condenado pela prática de todos os crimes, nos termos da denúncia. Da sentença, extrai-se que “Desta feita, verifica-se que, de acordo com as provas coligidas aos autos, emerge a conclusão no sentido de que o acusado agrediu fisicamente, em dias distintos, e ameaçou a vítima de morte conforme prints de ID 87944034 e ss. Ademais, as lesões apuradas no laudo pericial são inteiramente compatíveis com a versão trazida pela vítima, de que foi agredida pelo réu com tapas, socos e murros no rosto, além de spray no rosto, em dias distintos da forma narrada na denúncia, o que lhe causara as lesões constantes nos autos.”. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente nova imposição de medidas cautelares. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que converteu a segregação proveniente do flagrante em custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022. BRASÍLIA, DF, 28 de julho de 2023 18:05:55. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador